Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. LEI No 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NÃO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 112, V, DA LEI N. 7.210/1984 (LEP). COMBINAÇÃO DE LEIS. INEXISTÊNCIA.
1. O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. n. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual para progressão de regime em 60%, diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
2. O apenado, não reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), ainda que não seja primário, sujeita-se à fração de 40% (art. 112, V, da LEP), aplicando-se, retroativamente, o atual inciso V do art. 112 da LEP, porque mais benéfico (art. 5o, XL, da CF).
3. Para verificar se a nova lei é mais benéfica deve-se considerar, isoladamente, cada fato criminoso do apenado, porque a técnica de unificação das penas não altera a natureza de cada delito, que permanece com aquela imposta por lei. Não se trata de combinação de leis distintas.
4. Agravo não provido.